Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703773-82.2024.8.07.0007 APELANTE: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS, contra a sentença ID 62607994, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Em síntese, a primeira requerente postula pela inclusão da segunda autora, sua irmã, no plano de saúde de sua titularidade junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, requerido e ora apelado. Na ocasião, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 62607994). Irresignada, a autora apela (ID 62607998). Junto da apelação, a parte requer a concessão de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, saliento que presente análise abarca somente o requerimento da tutela de urgência recursal da apelante. É de se destacar que os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação de tutela recursal em sede de apelação devem ser formulados por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. Veja-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante o demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Regimento Interno: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Desta forma, considerando que o pedido de tutela de urgência em questão visa antecipar eventual provimento ou parcial provimento da apelação, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma. Isso porque tal pedido exige uma análise prévia ao julgamento final do recurso quanto à probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano ou de difícil reparação, a fim de obstar a execução da sentença, sendo que sua apresentação nas razões do próprio recurso revela-se inadequado. Nesse sentido, segue julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão 1426345, 07086660320218070014, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Assim, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela foi efetuado no bojo do apelo, deixo de analisá-lo, visto que não observado o procedimento correto para o requerimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para análise do mérito recursal. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator